Tribunal: TJES
Processo: 0007208-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007208-03.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR SCHNEIDER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0007208-03.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILMAR SCHNEIDER

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária proposta por Gilmar Schneider, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a: (i) fornecer a prótese de perna esquerda ao autor; e (ii) pagar auxílio-doença acidentário durante o período de adaptação à prótese, com posterior restabelecimento do auxílio-acidente. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. O INSS recorre para que: (i) seja reformada a sentença, uma vez que o autor cessou o uso da prótese e se recusou a apresentá-la para perícia; e (ii) seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios para 5%, conforme a Súmula 111 do STJ, aplicável às parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o INSS deve fornecer e adaptar a prótese ao autor, considerando o abandono do uso pelo mesmo; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve se limitar às parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de o INSS fornecer e substituir prótese, quando necessária à reabilitação e locomoção do segurado incapacitado, decorre dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91. O fornecimento não pode ser suspenso pelo fato de o autor ter interrompido o uso devido a desconfortos e dores, conforme apurado em perícia.

4. A jurisprudência estabelece que o INSS deve promover a habilitação e a reabilitação profissional e social do segurado, incluindo o fornecimento de próteses, quando estas auxiliam na atenuação da incapacidade laboral.

5. No tocante aos honorários advocatícios, a Súmula 111 do STJ e o recente entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.105 dispõem que esses honorários devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, excluindo-se as parcelas vincendas.

6. O percentual de 15% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença é considerado adequado, não havendo justificativa para redução, uma vez que o montante atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O INSS tem o dever de fornecer, substituir e adaptar prótese necessária à reabilitação e locomoção do segurado incapacitado, mesmo nos casos em que o beneficiário interrompa o uso por desconforto, nos termos dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91.

2. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.105 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 42, 86, 89 e 90; CPC, art. 85, § 4º, III; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.105 (Tema Repetitivo); TRF-4, APL nº 5004168-34.2017.4.04.7204, Rel. Min. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 05.09.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 0000016-48.2022.8.26.0562, Rel. Min. Alberto Gentil, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 159/162), proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que, em sede de
“ação previdenciária”
proposta por
GILMAR SCHNEIDER,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar o INSS a:

1- fornecer ao autor, nos termos do parágrafo único do art. 89, alínea ‘b’, a reparação ou substituição da prótese de perna esquerda;

2- pagar auxílio doença acidentário no período necessário para adaptação da mesma, devendo o auxílio acidente, nesse ínterim, ser cessado, devendo voltar a ser pago tão logo o autor encontre-se em condições de voltar ao trabalho;

Intime-se o INSS para cumprimento da antecipação da tutela, como acima definida. Prazo de 30 dias.

Honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 8816182, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) a r. sentença deve ser parcialmente modificada, tendo em vista a parte autora parou de utilizar a prótese, bem como se recusou a apresentá-la ao perito médico da autarquia; e (ii) o valor dos honorários advocatícios não ultrapasse os 5% (cinco por cento) do valor das parcelas vincendas até a prolação da sentença, a teor da súmula 111 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no ID 8816385, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação previdenciária”
ajuizada por
GILMAR SCHNEIDER
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em síntese, narra o requerente que exerceu a atividade de trabalhador rural nos anos de 10/04/2006 a 01/12/2010, e que, neste período, foi vítima de acidente de trabalho, que lhe ocasionou amputação do membro inferior esquerdo proximal ao joelho.

Assim, afastou-se do trabalho em gozo de auxílio doença acidentário em 01/12/2010.

Aduz que foi encaminhando para o processo de reabilitação profissional, na função de porteiro, tendo concluído o programa em fevereiro de 2018, ocasião em que passou a receber o benefício auxílio acidente.

Contudo, por entender que se encontra com a sua capacidade laborativa totalmente comprometida, ajuizou a presente demanda para requerer a condenação do réu no pagamento de auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com o fornecimento de prótese, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (fls. 119/128), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a MMª. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou que
“[...] o laudo pericial é conclusivo quanto ao quadro clínico do autor, isto é, que ‘Não foi constatado doença em atividade. O periciando apresenta perda do membro inferior esquerdo a nível de coxa (amputação) decorrente de acidente de trabalho típico’, que o incapacita parcial e definitiva para o labor em geral (global)”.

Afirmou, ainda, que, com base na prova pericial, o autor
“não faz jus ao pagamento do auxílio doença acidentário, como prelecionado no art. 59 da Lei 8.213/91, tampouco à aposentadoria por invalidez acidentária, como estatuída no art. 42 da Lei 8.213/91”
.

Contudo, teria direito o requerente
“[...] ao benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97”
.

Por fim, fundamentou no sentido de que
“[...] há registro no laudo pericial de que o autor tentou utilizar de prótese em sua perna esquerda, no entanto, se queixa de dores com uso da mesma (vide História Clínica Ocupacional, fl. 122)”,
de modo que cabe ao
“[...] INSS promover a reparação, substituição e a adaptação da prótese do autor, considerando que as suas lesões são decorrentes de acidente do trabalho, sendo que à época do infortúnio laboral era segurado obrigatório, condição reconhecida administrativamente pelo Instituto, pela concessão de benefícios de natureza acidentária (auxílio doença acidentário e auxílio acidente)”
.

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que concerne ao primeiro ponto de seu recurso, denota-se dos autos que o recorrido, tal como bem exposto no laudo pericial produzido nos autos (fls. 119/128), que o autor apresenta
“[...] Amputação do membro inferior esquerdo a nível de coxa. Ausência de sinais infecciosos em coto distal da coxa. Cicatriz do coto distal da coxa esquerda sem alteração"
.

Infere-se ainda da referida prova técnica, que o apelado, embora tenha tentado utilizar a prótese em sua perna esquerda, se queixa de diversas dores com a sua utilização.

Dispõem os artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91 que:

"Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re) educação e de (re) adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes".

Assim, à luz desses dispositivos legais, é dever do INSS o fornecimento de aparelho de prótese ou qualquer outro equipamento necessário à locomoção do segurado incapacitado quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso, bem como para a habilitação e reabilitação social e profissional, não merecendo prosperar, portanto, a alegação de suspensão do benefício concedido na r. sentença recorrida pelo fato do apelado ter cessado o uso da outra prótese que estaria lhe causando dores e ferimentos.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NO FORNECIMENTO DE PRÓTESE. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INSS. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O INSS é o responsável pela habilitação e pela reabilitação profissional e social dos segurados, nos termos dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91, restando caracterizada a legitimidade passiva para a causa. 2. Embora, in casu, o direito do autor à prótese postulada tenha sido reconhecido pelo próprio INSS, a demora no seu fornecimento se equipara à negativa de fornecimento, o que configura resistência à pretensão e, portanto, o interesse de agir do demandante.
3. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, processo esse que compreende, entre outros, "o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional". Deve, pois, o INSS fornecer próteses, órteses e instrumentos de auxílio para locomoção aos segurados, inclusive àqueles aposentados por invalidez ou incapazes de se reabilitarem para o mercado de trabalho, além da obrigação de manutenção das próteses e órteses daqueles que já as possuam, com o objetivo de promover não só a reabilitação profissional, como também a reabilitação social do segurado. Artigos 62, 89 e 90 da Lei de Benefícios.
4. Cabível, in casu, a indenização por danos morais, caracterizados não somente pela demora no fornecimento da prótese, mas, sobretudo, pelo fato de o segurado ter sido obrigado a voltar ao trabalho em condições inadequadas (sem o uso da prótese indicada), o que agravou ainda mais suas condições de saúde. (TRF-4 - APL: 50041683420174047204 SC 5004168-34.2017.4.04.7204, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

RECURSO INOMINADO.
PREVIDENCIÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL MEDIANTE O FORNECIMENTO DE PRÓTESE ESPECIAL. 1. O INSS é responsável pela habilitação e pela reabilitação profissional e social dos segurados, nos termos dos artigos 18, inciso II e art. 89, parágrafo único, a, da Lei nº 8.213/1991, inclusive tendo o dever de fornecer prótese ortopédica para tais finalidades.
2. O segurado jovem que está começando a vida laborativa e tem elevado sobrepeso, necessitando utilizar uma prótese mais leve, de melhor adaptação e com materiais mais duradouros, tem direito a receber prótese especial a ser fornecida pelo INSS para fins de reabilitação profissional, por ser mais adequada às suas condições pessoais, como amputado jovem, quer pela expectativa de vida e número de trocas de prótese, quer pela perspectiva de grande demanda física em relação à resistência dos materiais utilizados na confecção da prótese. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50234817520174047108 RS 5023481-75.2017.4.04.7108, Relator: JACQUELINE MICHELS BILHALVA, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS)

ACIDENTE DO TRABALHO – Obrigação de fazer – Fornecimento e manutenção ou substituição de prótese – Aposentado por invalidez acidentária – Dever do INSS em reabilitar profissional e socialmente – Inteligência dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91 –
Inadmissibilidade de norma administrativa limitar o alcance fixado por lei – Recursos oficial e voluntário do INSS improvidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 00000164820228260562 Santos, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 25/06/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

A ratificar tal premissa, destaco que, segundo a prova técnica produzida em juízo, o apelado atualmente está se locomovendo com a ajuda de muletas (fl. 123), consequentemente, o laudo médico realizado na autarquia previdenciária não merece prevalecer a ponto de modificar os termos da sentença objurgada.

Na sequência, no que concerne a aplicação da súmula nº 111 do STJ no caso em comento, observo que, tal como alegado pelo apelante, a tese merece ser acolhida.

Isto porque é plenamente inviável se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, em recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.105, o c. STJ concluiu pela eficácia e aplicabilidade da súmula nº 111, ainda que após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Desse modo, não há como incluir os honorários advocatícios sobre as parcelas vincendas do benefício previdenciário, em observância ao disposto na súmula nº 111 do STJ.

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES CONSOLIDADAS EM SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. Nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 812/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O benefício auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Incidirão sobre o montante devido correção monetária, com base no INPC, desde a data de vencimento de cada parcela e juros de mora aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, às prestações vencidas a partir de 30/06/2009.
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas (Súmula nº 111 STJ), sendo devidos até a data da prolação da sentença e não até sua publicação
. Estabelece o art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 14.939/2003 que o INSS está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, incluindo as recursais, quando litiga perante a Justiça Estadual mineira. (TJMG; AC-RN 5003723-49.2016.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 02/09/2021; DJEMG 08/09/2021) (Sem grifos no original).

Ainda nesse sentido, trago à colação outros julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO INSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA A INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 111/STJ. QUESTÃO DECIDIDA NO TEMA 1.105/STJ. A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA CORRESPONDE ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA
. DECISÃO REFORMADA. Recurso da autarquia.
Pretensão de aplicação da regra contida na Súmula 111/STJ
. Decisão agravada acolheu a impugnação da parte exequente aos cálculos apresentados pelo INSS em execução invertida e determinou o prosseguimento da execução, com o cômputo dos honorários advocatícios sobre todas as prestações retroativas, inclusive sobre aquelas vencidas depois da prolação da sentença. Inadmissibilidade.
Incidência obrigatória da Súmula 111/STJ nas lides acidentárias, mesmo após a vigência do CPC/2015. Tese vinculante firmada no Tema 1.105/STJ
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2086227-22.2024.8.26.0000 Campinas, Relator: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 17/05/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR O TEOR DA SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– OMISSÃO SANADA –EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes.
2. Nos termos da Súmula 111/STJ, "os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.". 3. No julgamento dos Recursos Especiais 1883715/SP, 1883722/SP e 1880529/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1105): "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios
" (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08035906920218120045 Sidrolândia, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TAXA JUDICIÁRIA QUE É DEVIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL, A TEOR DO DISPOSTO NA SÚMULA 76 DO TJRJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE INCIDEM APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMA 1.105 DO STJ
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00017557620138190009 202300181103, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 20/09/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA)

Por fim, quanto ao percentual de honorários fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (súmula nº 111 do STJ) revela-se justo e razoável para remunerar o trabalho da causídica do requerente, não cabendo redução ou aumento.

Da análise dos autos, verifico que o grau de zelo do profissional, o trabalho exigido da advogada e o tempo de tramitação justificam que a verba honorária seja arbitrada em montante superior ao patamar mínimo legal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nas condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária que deve incidir, sobre as parcelas vencidas, é o INPC, devendo ser observado e disposto no art. 41-A da Lei 8.213/91. Precedentes TJES.
2. No que tange os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, tenho que não merece retoque quanto ao percentual arbitrado pois, entendo ser proporcional à complexidade da causa e atendido aos critérios do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC
. 3. Outrossim, para a redução do percentual fixado pelo juízo a quo, é necessário que ocorra ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Mesmo porque, tal percentual está em conformidade com as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes TJES. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 047160111887, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou parcial provimento
, a fim de determinar que os honorários advocatícios de sucumbência tenham como base de cálculo o montante das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença recorrida, a teor da súmula 111 e do decidido no Tema 1.105, ambos do STJ.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 15:32:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54203711112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.